Tribunal: TJDFT
Processo: 0722601-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. PAGAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO. EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO PARCIAL. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO STJ E STF. DECISÃO REFORMADA.
1 – O próprio Executado, em seus Embargos à Execução, declara que os cálculos realizados pela Gerência de Cálculos da Procuradoria Geral do Distrito Federal observaram fielmente o que foi decidido judicialmente, revelando o valor que entende constituir excesso de execução e aponta expressamente o que entende como devido, ou seja, o valor tido como incontroverso.
2 – A Constituição Federal, em seu artigo 100, § 8o, veda o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de seu enquadramento como obrigação definida em lei como de pequeno valor, nos termos do § 3o do mesmo artigo, visando impedir que um mesmo credor utilize dos dois sistemas de pagamento existentes - precatório e RPV - para a satisfação do seu crédito. Não há, no entanto, óbice à expedição de precatório para pagamento de quantia incontroversa nos autos, conforme entendimento firmado no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
Agravo de Instrumento provido.